Tribunal: TJDFT
Processo: 0723909-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723909-60.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRUNO SCALIANTE DE MOURA EMBARGADO: FERNANDO AQUIM V S VARIZON VEICULOS EIRELI, FERNANDO AQUIM VARIZON SILVA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Bruno Scaliante de Moura (ID no 32200796) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou a preliminar, conheceu e deu provimento ao recurso (ID no 31568303). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 1o de fevereiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO